Tribunal: TJMT
Processo: 1042271-21.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042271-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LORRANY DE FATIMA FERREIRA BARROS - CPF: 062.885.231-27 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042271-21.2023.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrida:
LORRANY DE FÁTIMA FERREIRA BARROS
.

Recorrida/Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25/04/2024.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS -
ENERGIA ELÉTRICA -
FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
- LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A REGULARIDADE DO MEDIDOR –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS COBRANÇAS EXCESSIVAS
-
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 373, II, DO CPC –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DIREITO À RETIFICAÇÃO DAS FATURAS – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
-
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO E RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 205339361, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, determinando que a reclamada proceda o refaturamento das contas de
fevereiro até julho/2023
, observando a média dos últimos 06 (seis) meses de consumo, tornando definitiva a tutela de urgência concedida nos autos. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada, aquela objetivando a indenização por danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) A ausência de ato ilícito – Exercício regular do direito;

2) A regularidade das cobranças
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora. A reclamada apresentou contrarrazões no id. 207811153, sendo que em preliminar
impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 205339372, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais da reclamante não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida com a cobrança indevida das faturas de energia elétrica, referente aos meses de
fevereiro/2023 (R$ 1.696,89), março/2023 (R$ 288,51), abril/2023 (R$ 587,94), maio/2023 (R$ 617,60), junho/2023 (R$ 594,63) e julho/2023 (R$ 420,50)
,
as quais afirma não corresponderem ao real consumo
.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº 467797 (id. 205332581), bem como registrou reclamação junto ao Procon (id. 205332583), no entanto, não obteve êxito na solução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência, no dia
14/08/2023
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, inexistindo o dever de indenizar.

No caso,
vê-se que a reclamada, no id. 205339352, anexou aos autos
o
laudo pericial emitido pelo IPEM-MT (INMETRO),
em
18/05/2023
, relativo ao medidor da unidade consumidora da reclamante, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
O medidor está em conformidade com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.

Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com a sua classe de exatidão
.

MEDIDOR APROVADO (...)
(grifei)

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Conforme documentos anexados aos autos, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em 226 kwh (08/2022), 371 kwh (09/2022), 233 kwh (10/2022), 178 kwh (11/2022), 230 kwh (12/2022), 355 kwh (01/2023), no entanto, passou a ser de
1.582 kwh (02/2023), 749 kwh (03/2023), 520 kwh (04/2023), 511 kwh (05/2023), 495 kwh (06/2023) e 354 kwh (07/2023)
.

Logo, vê-se que as faturas discutidas nos autos
(02/2023 a 07/2023)
mostram-se desproporcionais ao consumo da parte autora, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar a sua regularidade.

Assim, em que pese o laudo do INMETRO atestar a regularidade do medidor (id.
205339352
),
cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
contudo, assim não o fez.

Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE HISTÓRICO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMO PELO CONSUMIDOR. TROCA DO MEDIDOR. QUEDA DE CONSUMO APÓS A TROCA. MEDIDOR ANTIGO ENCAMINHAMENTO PARA VISTORIA. MEDIDOR APROVADO PELO IPEM/INMETRO. VARIAÇÃO INCOMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

2. Queda de consumo após a troca do medidor realizada pela concessionária de energia elétrica.

3.
Apesar da Recorrente ter acostado laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), o qual atesta a regularidade do medidor, o conjunto probatório, na sua totalidade, evidencia a queda de consumo após a troca
.

4. O registro de consumo muito acima da média do consumidor, que o autor não consegue solucionar o problema administrativamente, mesmo apresentando reclamação no PROCON, constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

5. Se o “quantum” indenizatório por dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1001995-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. CORSAN.
SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA COM VALOR EXCESSIVO, BEM ACIMA DO VALOR DO CONSUMO USUAL
. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que recebeu a conta de água, referente ao mês de junho, no valor de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos). Afirma que tal quantia é muito acima do que normalmente paga. Relata que a requerida negou qualquer irregularidade na cobrança. Pugna pela declaração de inexistência do débito. 2. Sentença que julgou procedente a ação. 3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC. 4. A pretensão recursal não merece prosperar.
Era ônus da demandada comprovar a razão para o extraordinário aumento do consumo na residência da parte autora. Não se desincumbiu do seu ônus probatório a empresa ré ao não comprovar que o faturamento excepcional efetivamente ocorreu em razão de vazamento na rede interna da unidade residencial em que reside a autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 6º, inciso VIII, do CDC
. 5. As contas juntadas aos autos pela parte autora comprovam uma regularidade na média de consumo muito aquém da ora debatida, valores de R$91,02, R$37,52, R$34,73, R$39,49, R$34,39 (fls. 24 e 190). Logo, não se justifica a súbita cobrança da quantia de R$789,10 (setecentos e oitenta e nove reais com dez centavos), valor que supera 15 (quinze) vezes a média de consumo da autora, sem qualquer procedimento administrativo a amparar a pretensão da concessionária. 6.
Ainda que o hidrômetro que gerou a cobrança da fatura impugnada, tenha sido aprovado pelo INMETRO, conforme laudo acostado pela ré, a presunção dos atos da concessionária não é absoluta. Não restou demonstrada a causa da cobrança excessiva
no mês de junho de 2017,
sendo extremamente desproporcional em relação à média do consumo dos meses anteriores
. 7. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007693799, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 25-10-2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade das faturas questionadas, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo da reclamante.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
determinar a readequação das faturas de energia elétrica discutidas nos autos.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores acima da média de consumo,
culminando na suspensão d
o fornecimento de energia elétrica na residência da autora,
tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada e ao Procon, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
. 4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para
condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024